Tribunal: TJSP
Processo: 2195895-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVO PRACEAMENTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS EM CONDIÇÕES IGUAIS
- Como leciona Araken de Assis (Manual de Execução, 2007 – p. 101), a execução é o conjunto de meios executórios, integrado pela expropriação, que tem por único objetivo a satisfação do credor;
- A despeito das alegações da agravante e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVO PRACEAMENTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS EM CONDIÇÕES IGUAIS
- Como leciona Araken de Assis (Manual de Execução, 2007 – p. 101), a execução é o conjunto de meios executórios, integrado pela expropriação, que tem por único objetivo a satisfação do credor;
- A despeito das alegações da agravante e da terceira interessada Econ, sobre a dispensa de novo leilão, é verdade que as condições sobre o preço foram substancialmente alteradas com a decisão sobre a sub-rogação do IPTU no preço do imóvel, devendo ser oportunizada a manifestação de novos interessados na aquisição do imóvel.
RECURSO IMPROVIDO